Tribunal: TJDFT
Processo: 0752644-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752644-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VINICIUS OLIVEIRA DE AZEVEDO AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o impetrante sobre a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, que foi suscitada pela Secretária de Estado de Educação (ID 79577163). Prazo de 5 (cinco) dias. Após, façam os autos conclusos para julgamento conjunto do mandado de segurança (ID 78887101) e do agravo interno (ID 78950409). Reautue-se o feito como mandado de segurança, anotando-se o julgamento conjunto do mérito do mandado de segurança e do agravo interno. Ultimadas tais providências, façam os autos conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora